Tribunal: TJES
Processo: 5004982-95.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004982-95.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: MARCONE LIMA DA CUNHA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE DE BOLETO. EMISSÃO DE BOLETO FALSO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Antecipação de Tutela c/c Indenização por Danos Morais, na qual alega o Autor que realizou o pedido de boleto para pagamento de uma parcela do seu financiamento junto a Ré pelo site sendo direcionado para o whatsapp e procedeu com o referido pagamento. Relata que se deu conta da ausência de compensação do pagamento quando via Whatsapp um escritório de cobrança lhe informou que estava pendente a referida parcela. Requer requer a declaração de inexistência do mencionado débito ou a restituição do valor pago e danos morais
.
”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos para: A) declarar a inexistência do débito no valor de R$1.042,66, referente a parcela com vencimento em 29/10/2022 do contrato n.º 0104900010066679 e B) condenar o banco requerido a pagar à parte autora o valor de R$3.000,00.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

5. No caso dos autos, a parte autora não adotou as cautelas mínimas no momento do pagamento do boleto, já que o boleto enviado pelos estelionatários via whatsapp não condiz com as emissões costumeiramente realizadas pelo Recorrente, constando ainda, beneficiário diverso do próprio credor, PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG e não BANCO SAFRA. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços prescinde da comprovação da sua culpa, contudo, não dispensa a existência do nexo causal entre a conduta lesiva e o dano.

6. Há, no presente caso, culpa de terceiro, que não poderia jamais ser identificada pelo Recorrente, mesmo porque não poderia ser imputada a ele qualquer culpa por fraudes perpetradas em seu nome, não possuindo o Recorrente responsabilidade sobre a emissão de boleto falso por terceiro desconhecido, conforme se vê no presente caso (sem demonstração de falha na segurança de serviços prestados por parte do Recorrido).

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

8.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)